Tribunal: CARF
Processo: 10580.720304/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720304/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.235 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MARIA BRASIL SANDES GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 106-010.522 - 16a TURMA DA
DRJ06 (fls. 78 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720304/2015-51
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720304/2015-51

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$ 34.296,55, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2011, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado havia sido de Saldo de
Imposto a Restituir no valor de R$ 15.646,55.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado - Tributação Exclusiva. Referente ao Processo Trabalhista 0196600-
76.1987.5.05.0004, em que houve acordo, havendo 10 (dez) pagamentos parcelados nos
anos-calendários de 2010 a 2012, totalizando R$ 659.767,94. O número de meses total,
108 (cento e oito), foi rateado entre as 10 (dez)parcelas recebidas nesses anos-
calendário, na proporção do rendimento recebido na parcela em relação ao rendimento
total.
Cientificado do lançamento em 16/12/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 15/01/2015.
Alega ter sido indevida a proporção do número de meses efetuada pela Fiscalização,
argumentando ter declarado corretamente ao informar o número de meses total relativos
aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Acrescenta que, caso a declaração fosse processada e finalizada dentro do próprio
exercício de 2011, a Receita Federal não teria como ter conhecimento dos respectivos
valores recebidos posteriormente e com isso incluí-los no cálculo da declaração de
ajuste anual do Contribuinte, situação esta que demonstra a inviabilidade da tese do
Auditor Fiscal em considerar outros anos calendários.
Destaca também que não tinha conhecimento de qual valor seria pago em cada
exercício, ou seja, tinha conhecimento dos valores recebidos em cada ano calendário,
uma vez que o termo de conciliação referente aos pagamentos do ano calendário de
2010 e anos subsequentes dependiam de dotação orçamentaria do Estado da Bahia.
Alega que a base de cálculo considerada pelo Auditor Fiscal foi totalmente equivocada,
ou seja, o mesmo incluiu como base o valor total recebido, quando na verdade deveria
ter deduzido do valor recebido as parcelas de FGTS e honorários advocatícios.
Informa que considerou o numero de meses 108, sendo que na verdade o correto a ser
considerado deveria ser 118,66, devido à falta da inclusão do 13o salario, vide art. 3o, §
1o da IN RFB no 1.127/2011.
Por fim, reclama da multa de ofício, que teria efeito confiscatório.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Devem ser transcritos os artigos da Instrução Normativa RFB 1.127/2011 e outros
pertinentes ao caso em tela:
Art. 10. Para efeito de apuração do imposto de que trata o art. 3o, no caso de parcelas de
RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso; (g.n.)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720304/2015-51

II - em um mesmo mês:
a) ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas anteriores
apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto;
b) do imposto de que trata a alínea "a" será deduzido o total do imposto retido relativo
às parcelas anteriores.
Parágrafo único. O arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o inciso I
do caput será efetuado levando-se em consideração o algarismo relativo à 2a (segunda)
casa decimal, do modo a seguir:
I - menor que 5 (cinco), permanecerá o algarismo da 1a (primeira) casa decimal;
II - maior que 5 (cinco), acrescentar-se-á uma unidade ao algarismo da 1a (primeira)
casa decimal; e
III - igual a 5 (cinco), deverá ser analisada a 3a (terceira) casa decimal, da seguinte
maneira:
a) quando o algarismo estiver compreendido entre 0 (zero) e 4 (quatro), permanecerá o
algarismo da 1a (primeira) casa decimal; e
b) quando o algarismo estiver compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove), acrescentar-se-á
uma unidade ao algarismo da 1a (primeira) casa decimal."(NR)
(...)
Art. 12-A. No caso de sucessão causa mortis, em que tiver sido encerrado o espólio, a
quantidade de meses relativa ao valor dos RRA transmitido a cada sucessor será
idêntica à quantidade de meses aplicada ao valor dos RRA do de cujus.
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento em parcelas ou de valor a título
complementar, utilizar-se-ão os mesmos critérios de cálculo estabelecidos nos arts. 10 e
12-B respectivamente." (g.n.)
Art. 12-B. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido será a
diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o superveniente,
e a soma dos retidos anteriormente.
§ 1o Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não poderá ser
compensada ou restituída.
§ 2o Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata o art. 2o,
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, com o intuito específico de complementar
valores de RRA pagos a partir daquela data, decorrentes de diferenças posteriormente
apuradas e vinculadas aos respectivos valores originais. (g.n.)
§ 3o O disposto no caput aplicar-se-á ainda que os RRA a título complementar tenham
ocorrido em parcelas.
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 7o:
I - poderá ser efetuada de forma independente, quando os valores dos RRA, ou da
última parcela destes, tenham sido efetuados em anos-calendário anteriores ao
recebimento do valor complementar;
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última parcela,
quando o recebimento destes tenha sido efetuado no mesmo ano-calendário do
recebimento do valor complementar."
Deve ser citado ainda os artigos da Instrução Normativa RFB de número 1500/2014,
que trata do assunto em tela. A seguir transcrevo:
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas
de RRA pagas:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720304/2015-51

I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso; (g.n.) II - em um mesmo mês:
a) ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas anteriores
apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto;
b) do imposto de que trata a alínea “a” será deduzido o total do imposto retido relativo
às parcelas anteriores.
Parágrafo único. O arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o inciso I
do caput será efetuado levando-se em consideração o algarismo relativo à 2a (segunda)
casa decimal, do modo a seguir:
I - menor que 5 (cinco), permanecerá o algarismo da 1a (primeira) casa decimal;
II - maior que 5 (cinco), será acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira)
casa decimal; e
III - igual a 5 (cinco), deverá ser analisada a 3a (terceira) casa decimal, da seguinte
maneira:
a) quando o algarismo estiver compreendido entre 0 (zero) e 4 (quatro), permanecerá o
algarismo da 1a (primeira) casa decimal; e
b) quando o algarismo estiver compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove), será
acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira) casa decimal. (...)
Art. 49. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido será a
diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o superveniente,
e a soma dos retidos anteriormente. (g.n..)
§ 1o Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não poderá ser
compensada ou restituída.
§ 2o Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata o art. 36,
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, com o intuito específico de complementar
valores de RRA pagos a partir daquela data, decorrentes de diferenças posteriormente
apuradas e vinculadas aos respectivos valores originais.(g.n.)
§ 3o O disposto no caput será aplicado ainda que os RRA a título complementar tenham
ocorrido em parcelas.
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 41:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
I - poderá ser exercida de forma independente, quando os valores dos RRA, ou da
última parcela destes, tenham sido efetuados em anos-calendário anteriores ao
recebimento do valor complementar;
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última parcela,
quando o recebimento destes tenha sido efetuado no mesmo ano-calendário do
recebimento do valor complementar.
Desta forma, correta a apuração efetuada pela autoridade lançadora, que utilizou-se da
fórmula de RRA recebido em parcelas, em que a quantidade de meses relativa a cada
parcela será obtida pela multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da
divisão entre o valor da parcela e a soma dos valores de todas as parcelas.
Ressalte-se que, no início do pagamento das verbas em atraso, em 2010, já era
conhecido seu valor total, sendo cabível a aplicação da fórmula de RRA em parcelas,
onde no denominador é informada a soma de todas as parcelas, sendo o pagamento do
valor total devido efetuado de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária
da fonte pagadora Estado da Bahia.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720304/2015-51

A pretensão do impugnante para alteração do número de meses declarado e considerar
honorários advocatícios deve ser analisada à luz do art. 147, parágrafo 1o, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 147 (...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifei)
Assim, uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer
modificação do crédito tributário caracterizará retificação de lançamento e, portanto,
deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da
Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
A apreciação das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, ventiladas na
impugnação, extrapola a competência deste Colegiado, pois, por força do disposto no
Decreto 7.574/2011, art. 59: no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430/1996, e alterações, prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta: dolosa
ou culposa. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades. No caso do sujeito passivo, não há previsão legal
para a dispensa da exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2021, Recurso Voluntário, fls. 85 e segs, sustentando, em apertada síntese
que não pode ser aceita a tese do Auditor Fiscal de que houve inexatidão no número de meses
referente aos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, incluindo em sua proporção os
valores decorrentes dos anos calendário de 2011 e 2012, pois a leitura do fiscal foi totalmente
equivocada; a IN 1.145/2011 não abarca o cálculo considerando os exercício anteriores ou
posteriores do recebimento acumulado do ano calendário correspondente; Os meses distintos
devem ser do mesmo ano calendário; a IN 1.500/2014 não pode ser aplicada no caso concreto,
pois seria violar o princípio da legalidade, a recorrente não tinha conhecimento dos valores das
verbas do ano calendário 2011 quando da apuração da sua DAA do ano calendário 2010, pois o
termo de conciliação dependia de dotação orçamentária, a base de cálculo foi equivocada, pois
inclui o FGTS, assim como os honorários advocatícios; apresentou na declaração de ajustes o
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720304/2015-51

número de 108 sendo que deveria ser considerado 118,66. A declaração podia ser corrigida com
base no art. 145 do CTN, a DRJ se manteve silente em relação ao FGTS e em decisão do STF o
juros de mora sobre rendimento recebido acumuladamente tem caráter indenizatório; caso se
mantenha a notificação deve o auto de infração objeto de recurso ser anulado e devolvido ao
atuante para que proceda com novo cálculo de apuração da Declaração de Ajuste do Ex. 2011,
recalculando assim o recebimento acumulado, considerando a proporção correta dos meses,
incluindo deduções de honorários, FGTS e juros de mora; a multa tem caráter confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A lide se restringe ao número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente indevidamente declarado-tributação exclusiva. Foi alterado o número de
meses declarados para o número de meses comprovado.
O cálculo do número de meses foi realizado de acordo com o que determina a
legislação tributária.
Quanto a IN. 1.500/2014, ela interpreta a lei e o regulamento, sem transpor ou
inovar em relação a estas normas e as normas meramente interpretativas podem ser aplicadas
retroativamente, logo não vislumbro nenhuma ofensa ao princípio da legalidade.
Quanto ao pedido para recalcular o Rendimento Recebido acumuladamente
excluindo FGTS, honorários advocatícios e juros de mora equivaleria a uma solicitação de
retificação de Declaração de ajuste anual que não pode ocorrer nesse momento, conforme
determina a legislação tributária (§1o do Art. 147 do CTN).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720304/2015-51

O questionamento de que a multa
é
confiscatória é
alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma vigente e eficaz, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não
pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 167
DF CARF MF
Original